Tribunal: STF
Processo: RE 1263958
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 3, p. 1): 
    “(...) ADMINISTRATIVO – POLICIAL CIVIL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO BASE ACRÉSCIMO DA GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL.
    - Não se opera decadência no prazo previsto no art. 18 da Lei n. 1.533/51, quando se trata de ato omisso, referente a pagamento de vantagem pecuniária de servidor público cuja lesão se nova mês a mês.
    - A base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço recebido pelos servidores da Polícia Civil do Estado do Amazonas é o do art. 210 da Lei n. 2.531/99 e não o do art. 94 da Lei n. 1.762/86. Portanto, havendo majoração nos vencimentos do servidor, o Adicional por Tempo de Serviço também deve ser alterado.
    - No cálculo do Adicional por Tempo de Serviço deve ser abrangido a Gratificação de Exercício de Atividade Policial.
    - Mandado de Segurança conhecido e provido”.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 1).
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 5º, XXXVI e 37, XIV, da CF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido, violou o art. 5º, XXXVI, da CF, ao determinar a modificação da base de cálculo do adicional por tempo de serviço percebido pelo Recorrido, “quando a referida vantagem já se encontrava inclusive extinta” (eDOC 10, p. 8), considerando que “a própria Lei Estadual nº 2.875/2004 tratou de proibir expressamente tal hipótese” (eDOC 10, p. 9).
    Afirma-se que a orientação deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da “constitucionalidade de leis estaduais instituidoras da estabilidade financeira e não ilide a possibilidade, sem ofensa a direito adquirido, que o cálculo da vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a quantia a ela correspondente a ser reajustada segundo os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo” (eDOC 10, p. 10). 
    A Presidência do TJ/AM admitiu o recurso extraordinário (eDOC 11, p. 1-5).
    Registro que, em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Secretaria Judiciária, em 04.04.2009 (eDOC 34), determinou a remessa dos autos ao TJ/AM para fins de aplicação do decidido no RE 563.708-RG, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), em decorrência do reconhecimento da repercussão geral a respeito do tema dos autos. 
    Após o julgamento do citado paradigma, o recurso extraordinário foi declarado prejudicado (eDOC 19, p. 1-3 e 20, p. 3).
    No entanto, em 15.07.2019, após a interposição de agravo interno pelo Estado do Amazonas, em juízo de retratação, o Tribunal de origem concluindo que o acórdão recorrido estava “em dissonância com o entendimento da Corte Suprema nos julgamentos do RE 563.708/MS e no RE 563.965/RN”(eDOC 26, p. 5), admitiu o extraordinário e determinou novamente o envio dos autos a esta Corte (eDOC 27). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Analisando os autos, cumpre destacar que a controvérsia dos autos não se confunde com a matéria tratada no RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24). 
    No julgamento do referido recurso, discutiu-se “a aplicabilidade imediata da Emenda Constitucional 19/1998, na parte que alterou o inciso XIV do art. 37 da Constituição da República, em face da garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração”.
    No presente feito, o que se discute é a natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, conforme consta nos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido do acórdão acórdão recorrido (eDOC 3, p. 5):
    “Quanto à base de cálculo, os impetrados alegam que há o regular pagamento do Adicional por Tempo de Serviço, já que a vantagem foi incorporada pelo Impetrante nos termos do art. 94 da Lei n. 1.762/86, o qual foi revogado pelo art. 30 da lei n. 2.531/99. Dispunha este artigo que a vantagem deveria ser calculada sobre o vencimento do cargo ocupado.
    Com a entrada em vigor da Lei 2.271/94, esta passou a regular o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço percebido pelo Impetrante, revogando a regra do art. 94 da Lei n. 1.762. Por esta razão, o adicional recebido pelo Impetrante deverá ser calculado sobre sua remuneração.
    Não merece, também, ser acolhido o argumento de que, após a extinção do Adicional por Tempo de Serviço, os valores percebidos a título de vantagem pessoal não deve ser reajustados, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.
    O referido dispositivo, antes da Emenda Constitucional n. 19, dispunha “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento” 
    No caso, o Impetrante foi admitido antes da referida alteração operada pela Emenda Constitucional n. 19, que suprimiu a parte final do dispositivo, portanto, tem direito adquirido ao Adicional por Tempo de Serviço calculado de acordo com a redação original citada acima e, dessa forma, abrange também a Gratificação de Exercício Policial”. 
    Sendo assim, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280 do STF). Nesse sentido, confiram-se os seguinte precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PESSOAL. LEIS ESTADUAIS 2.271/94 E 2.531/99. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.04.2009. O Tribunal de origem decidiu que o servidor tem direito à atualizar vantagem pessoal de adicional por tempo de serviço, na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a soma de seus vencimentos. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional (Leis 2.271/94 e 2.531/99) aplicável à espécie e reelaboração da moldura fática delineada no acórdão regional, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (RE 692.381-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.10.2014). 
     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 2.531/1999. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. A questão referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço no caso em análise depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 903.626-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 09.03.2016). 
    Ademais, o Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Por fim, verifica-se que o caso ora em análise, assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702) cuja ausência de repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.”
    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 615.122/AM, de minha relatoria, DJe 16.05.2016 e RE 615.031/AM, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 27.05.2016. 
    Destaco, desta última decisão citada, os seguintes trechos:
    “De outro lado, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em sede de mandado de segurança, ficou assim ementado: 
    ‘EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. VENCIMENTOS. LEI 2.271/94. Rejeitada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, posto que a pretensão não contraria a Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal. Refutada a arguição de decadência do direito à impetração, por se tratar de prestação de trato sucessivo. O art. 30, da Lei 2.531/99, não alcança o Impetrante, porquanto na data da sua publicação já possuía direito adquirido à vantagem por ela extinta. Também inaplicável ao caso a regra do art. 4º, da Lei que instituiu o Plano de Classificação de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores da PCAM. SEGURANÇA CONCEDIDA. (fl. 137) A origem consignou ainda: Diante das provas colacionadas aos autos, vejo que a própria Administração Pública reconheceu o direito do Impetrante à percepção dos quinquênios estabelecidos pela lei acima citada, conforme documentos de fls. 22, antes da entrada em vigor da Lei 2.531/99, o que lhe garante o direito à vantagem pessoal, devidamente atualizada. (fl. 142)’
    Nesse contexto, o Tribunal decidiu a demanda com base na legislação local (Leis Estaduais 2.271/94 e 2.531/99) e nos fatos da causa. Nesses termos, para divergir desse entendimento, seria necessária a análise e interpretação de legislação estadual em cotejo com o conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    (...)
    5. Por fim, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, na apreciação do RE 764.332-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/3/2014, Tema 702), rejeitou a repercussão geral de matéria análoga à presente, referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de servidores públicos“ .
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente